Tribunal: TJDFT
Processo: 0712974-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712974-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A AGRAVADO: LEANDRO GUIMARAES DA SILVA DECISÃO 1. A devedora agrava (id 45486759) contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0033745-55.2007.8.07.0001, id 149925892) que rejeitou sua impugnação – suposto excesso de execução –, por reputar que a atualização monetária deve ocorrer conforme o título exequendo e os juros de mora desde o evento danoso, STJ 54, além de pontuar que já foi pago o montante incontroverso de R$ 128.364,99. Afirma que o excesso de execução é evidente, uma vez que já pagou a quantia devida, sendo despropositado continuar com o feito quanto à suposto valor remanescente. Assinala que a sua responsabilidade é restrita aos limites da apólice - tal como dispôs o título exequendo -, motivo pelo qual corrigiu o valor devido desde a contratação (05/08/05) - observando-se o índice contratualmente previsto - e aplicou juros de mora a contar da citação (09/07/18), nos termos do STJ 632. Defende que já pagou o valor devido, razão pela qual o feito deve ser extinto pela satisfação da obrigação. Pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento deste agravo pela Turma. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos apresentados na decisão agravada (ids 149925892 e 152977924, a. p.): (...). A sentença de ID 51128508 condenou as executadas nos seguintes termos: "Forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para condenar os réus a ressarcir o autor, pagando a ele: (i) R$55.860,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais), valor este a ser acrescido de juros legais de mora (1% a.m.) e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ser pagos ao autor; (ii) R$1.467,90 (um mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) pelos danos causados à motocicleta, valor este a ser acrescido de juros legais de mora (1% a.m.) e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ser pagos ao autor; (iii) R$20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais em razão de sua integridade física, quantia esta que deve ser acrescida de correção monetária desde esta data e juros legais de mora (1% a.m) desde a data do acidente. A responsabilidade das requeridas está limitada às forças da herança. A responsabilidade da seguradora está limitada aos limites da apólice. Diante da sucumbência mínima do autor, condeno os requeridos em despesas processuais e honorários advocatícios, esses que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC, considerando, para tanto, o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como sua duração. Ainda JULGO PROCEDENTE o pedido formulado em denunciação da lide, condenando a litisdenunciada a ressarcir os valores que vieram a ser desembolsados pelas requeridas. Condeno a litisdenunciada em despesas processuais e honorários advocatícios devidos na lide paralela, esses que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do reembolso, com base no art. 85, §2o, do CPC, considerando, para tanto, o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como sua duração." Isto posto, rejeito a alegação de excesso de execução da executada ALLIANZ SEGUROS S/A, uma vez que, embora limitada ao valor da apólice, incidem sobre a condenação juros de mora "desde a data em que os valores deveriam ser pagos ao autor". Ora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, consoante súmula 54 do STJ. Portanto, equivocados os cálculos apresentados no ID 143904052, na seção "VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS CORPORAIS NOS LIMITES DA APÓLICE", uma vez que a incidência dos juros moratórios recaiu somente no período de 09/07/2018 a 22/06/2022. (...). Acolho em parte os embargos da executada ALLIANZ SEGUROS S/A para fazer constar da decisão de ID 149925892 que a correção monetária deve seguir os parâmetros fixados em sentença, uma vez que esta decisão determinou expressamente que a correção monetária das condenações em danos pessoais e materiais incidem desde a data em que os valores deveriam ser pagos ao autor, e a da condenação em danos morais desde a data da sentença. Com o trânsito em julgado do decisum, não há como modificar os parâmetros de correção monetária em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto ao desconto a ser realizado no cálculo da dívida, uma vez que a decisão embargada reconheceu o depósito no valor de R$ 128.364,99, bem como o exequente admitiu o erro material nos cálculos apresentados (ID 148739207), resta incontroverso nos autos o pagamento deste valor e, portanto, não há que se falar em omissão. (...). Grifei Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (STJ 54), e não a contar da citação, como quer a agravante. Ademais, como destacado, é despropositado querer alterar, em impugnação, o índice de correção fixado no título executivo. Por fim, vale destacar que na fase cognitiva foi observado o valor da apólice, tendo o cumprimento de sentença alcançado quantia superior ante a incidência dos consectários legais da condenação - juros e correção monetária. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 12/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator